Tribunal: TJDFT
Processo: 0730333-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0730333-53.2022.8.07.0000 Embargante(s) Haroldo dos Santos Vieira Embargado(s) Condomínio do Edifício Residencial Duetto Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Haroldo dos Santos Vieira à decisão unipessoal desta relatoria (Id 39229009), que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado no agravo de instrumento em epígrafe, interposto pela ora embargante para impugnar decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Guará (Id 134330524 do processo de referência) que, nos autos de embargos, processo n. 0706875-62.2022.8.07.0014, opostos à execução que lhe move o Condomínio do Edifício Residencial Duetto, processo n. 0705263- 31.2018.8.07.0014, indeferiu o pedido de liminar sobrestamento da tramitação do feito executivo, porque não garantida a execução. O recorrente sustenta inicialmente, com base no art. 1.022 do CPC, o cabimento dos embargos de declaração (Id 39549360). Diz haver omissão no decisum porquanto a respeitável decisão embargada não se pronuncia quanto ao pedido de efeito suspensivo, sendo que somente se fala quanto ao indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal e o sobrestamento do processo originário. Discorre sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução originários, porquanto demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Pede, ao final: Ante todo o exposto, o embargante requer o CONHECIMENTO E PROVIMENTO do presente recurso de Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão da r. decisão embargada e seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a fim de que não seja o embargante compelido a realizar o pagamento de quaisquer valores até o julgamento do recurso de agravo de instrumento, tendo em vista as várias irregularidades processuais apontadas no processo originário, conforme devidamente comprovado. Contrarrazões aos embargos de declaração no Id 40871652. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos conta decisão unipessoal. Diz embargante ser omissa a decisão, pois somente analisado o pedido de antecipação da tutela recursal e o sobrestamento do processo originário. Afirma não ter havido pronunciamento quanto ao pleito para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração, enquanto recurso integrativo, visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir eventual erro material. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada, p. 2.257) No caso, a decisão embargada não padece do vício de omissão apontado pela parte. Os pedidos de tutela recursal de urgência e de concessão de efeito suspensivo feitos pelo embargante nas razões de agravo de instrumento possuem, na verdade, o mesmo objetivo prático, qual seja, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo devedor. Sobre o tema, cito abalizado escólio doutrinário: Existem duas espécies de tutela de urgência que podem ser pedidas no agravo de instrumento: o pedido de efeito suspensivo e a tutela antecipada, que poderá ser total ou parcial. O efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolher, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. (...) Tratando-se de decisão de conteúdo negativo – ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida -, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante. Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8a ed., Salvador: Editora Jus Podivm, 2016, p. 1572-1573) Assim, tanto o pedido de efeito suspensivo quanto a tutela antecipada consistem em espécies de tutela de urgência. A escolha por uma ou outra dependerá do conteúdo da decisão impugnada. Considerando que, no caso concreto, a decisão objeto do agravo de instrumento possui conteúdo negativo, não tem sentido pensar em suspender efeitos inexistentes já que provimento judicial com conteúdo positivo não foi proferido. Apesar do pedido que formulou o agravante, viabilidade há apenas para examinar e considerar a pretensão deduzida de antecipação da tutela recursal, o que está plenamente atendido pela decisão embargada. Inexiste, portanto, tendo em conta a lógica inerente ao procedimento recursal, a propalada omissão. Ademais, a circunstância de ter o pronunciamento monocrático firmar entendimento contrário aos interesses da parte recorrente não autoriza a oposição de aclaratórios, porque ausentes quaisquer vícios que possam maculá-lo e que, por meio de embargos de declaração, possam ser sanados. Não obstante, a fim de que não remanesça qualquer dúvida, reafirmo os fundamentos postos na decisão recorrida (Id 39229009) e pelos quais ratifico o indeferimento da tutela recursal postulada dada a impossibilidade de suspender os efeitos da decisão agravada, que tem conteúdo negativo. Feitas essas considerações, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração opostos pelo embargante/agravante. Advirto o recorrente, malgrado a garantia constitucional do direito de ação, que a interposição de recurso infundado ou com manifesto intuito protelatório poderá sujeitá-lo à aplicação de multa, v. g., fixada no art. 1.026, § 2o, ou no art. 1.021, § 4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora